Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-19.2018.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000332-19.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PATRICIA MEDEIROS DE SOUZA MAZUREK - CPF: 017.230.631-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), PATRICIA MEDEIROS DE SOUZA MAZUREK - CPF: 017.230.631-00 (APELADO), PATRICIA MEDEIROS DE SOUZA MAZUREK - CPF: 017.230.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO - NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste.

Para cumprimento da decisão, caso seja necessário o bloqueio de contas públicas a parte autora deve apresentar perante o juízo
a quo
receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada.

A apresentação de receituário médico atualizado, para a disponibilização de medicamento essencial ao restabelecimento da saúde, não trará prejuízo à parte, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por
Patrícia Medeiros de Souza Mazurek,
assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Alta Floresta
em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta que nos autos da Ação de obrigação de fazer n. 1000332-19.2018.8.11.0007 proposta pela primeira recorrente em desfavor do segundo – e do
Estado de Mato Grosso
, que condenou os requeridos na obrigação de fornecerem gratuitamente a medicação
Temodal 100mg
, na quantia de 240 (duzentos e quarenta) comprimidos (01 comprimido ao dia durante 60 dias, posteriormente 03 comprimidos ao dia por cinco dias seguidos, repetidos uma vez ao mês, por 12 meses seguidos), além de todo o tratamento médico necessário que por ventura venha a se mostrar necessário à Autora.

Em suas razões de recurso a Apelante Patrícia Medeiros de Souza Mazurek, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega que o magistrado de 1ª instância, ao deixar de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários para Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de forma que acabou agindo contra a norma constitucional.

Assevera que os honorários de sucumbência devidos para Defensoria Pública são recolhidos à Fundo específico e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Assim, existe norma legal federal expressa garantido à Defensoria Pública o direito/dever de executar os honorários advocatícios.

Nesse sentido, o art. 4º da Lei Complementar Federal nº 80/94:
“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores (...)”
.

Com essas considerações requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para condenar o apelado, Município de Alta Floresta, ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública na monta de 20% sobre o valor atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 7672118).

O Município de Alta Floresta, por sua vez, alega que a enfermidade da Autora/Recorrente encontra-se enquadrada como de “Alta Complexidade”, haja vista esta ter sido diagnosticada
Glioma de Alto Grau
(CID 10 – C71), estando tal pleito, portanto, na área de responsabilidade dos Estados-Membros.

Aduz que o direito à saúde não pode servir de enriquecimento ilícito para determinadas empresas, muito menos onerar sobremaneira entes públicos, quando, em muitos casos, outros tratamentos economicamente mais viáveis poderiam ser suficientes.

Dessa forma, afiança ser imprescindível a realização de perícia para que se determine a gravidade da enfermidade, assim como se o medicamento solicitado é realmente o mais adequado para o tratamento da moléstia da Requerente.

Argumenta que o caso em testilha é um nítido exemplo em que se deve aplicar a Teoria da Reserva do Possível, oriunda do direito alemão, segundo a qual determinadas prestações estatais estão sujeitas à disponibilidade financeira.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso do Município de Alta Floresta (Id. 7672132).

Sem parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por Patrícia Medeiros de Souza Mazurek, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta que nos autos da Ação de obrigação de fazer n. 1000332-19.2018.8.11.0007 proposta pela primeira recorrente em desfavor do segundo – e do Estado de Mato Grosso, que condenou os requeridos na obrigação de fornecerem gratuitamente a medicação Temodal 100mg, na quantia de 240 (duzentos e quarenta) comprimidos (01 comprimido ao dia durante 60 dias, posteriormente 03 comprimidos ao dia por cinco dias seguidos, repetidos uma vez ao mês, por 12 meses seguidos), além de todo o tratamento médico necessário que por ventura venha a se mostrar necessário à Autora.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pleiteados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 7672116).

Em sua argumentação, em síntese, a parte autora Patrícia Medeiros de Souza Mazurek, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se insurge pugnando pela condenação dos requeridos, Município ao pagamento das verbas honorárias.

O Município de Alta Floresta, por sua vez, alega que a enfermidade da Autora/Recorrente encontra-se enquadrada como de “Alta Complexidade”, haja vista esta ter sido diagnosticada
Glioma de Alto Grau
(CID 10 – C71), estando tal pleito, portanto, na área de responsabilidade dos Estados-Membros, sustentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação e, a violação ao princípio da reserva do possível.

Preliminarmente, o município alega que o Estado ser responsabilizado pelo tratamento por versar acerca de medicamento para tratamento de
Glioma de Alto Grau
(CID 10 – C71) que é patologia considerada de alta complexidade, contudo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje- 050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar ventilada.

Lado outro, a garantia dos direitos fundamentais depende de recursos escassos, o que também vale para a proteção do mínimo existencial. Contudo, cabe ao Estado
(lato sensu)
garantir o mínimo existencial, que é pressuposto da democracia, não pode ficar à mercê das decisões do legislador infraconstitucional.

Neste espeque o fato de inexistir previsão no orçamento para a realização de despesa necessária à satisfação do mínimo existencial não deve obstar a sua concessão em sede judicial.

O Estado, nessa perspectiva, não poderá denegar prestações voltadas ao atendimento de necessidades básicas das pessoas, sob a invocação de ausência de recursos, se estiver realizando despesas supérfluas – obras de embelezamento, publicidade, promoção de festas e eventos etc.

Daí porque se pode dizer que, pelo menos em países não miseráveis, como o Brasil, o mínimo existencial deve ser quase sempre assegurado em sede judicial, quando não o seja na esfera da política majoritária (SARMENTO, Daniel Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia, Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 233).

Ademais o Município não comprovou a ausência de condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(...)

(N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020). Grifos nossos.

Neste tirocínio a manutenção da sentença neste ponto, é medida que se impõe.

Por sua vez, em seu apelo a parte Autora, assistida pela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba seria destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da DPE-MT.

Entretanto, razão não lhe assiste. Isto porque a vedação à percepção de honorários está consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de Súmula n° 421, veja-se –
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Colaciono a jurisprudência desta Egrégia Câmara, que

é pacífica neste sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TFD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000610-64.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Em remessa necessária, no que tange o mérito, entendo que restou evidenciado o direto da Requerente em obter o medicamento
Temodal 100mg
, em conformidade com os laudos/receituários médicos contidos nos autos.

Isso porque, há nos autos os documentos médicos disponíveis no Id. 7671999, atestando o estado de saúde da Requerente, bem como, a necessidade imperiosa do fármaco vindicado, especialmente porque o diagnóstico de
Glioma de Alto Grau
(CID 10 – C71) se traduz em
neoplasia maligna do cérebro
(tumor cerebral) em estado avançado (Id. 7671999 p. 4).

Outrossim, verifico que restou demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora pela Declaração, disponível no Id. 7671998.

Ao lado dos direitos civis mais tradicionais, a Constituição também garantiu o direito social de saúde (art. 6º, CF) –, no que se vislumbra a sua preocupação com o atendimento das necessidades materiais básicas dos excluídos.

É certo que a saúde se trata de um direito universal (art. 196, CF), e que a gratuidade do SUS vale para todos, inclusive para pessoas abastadas (art. 43 da Lei nº 8.080/90).

Entretanto, a negativa do fornecimento de um medicamento indispensável para o tratamento de uma pessoa pobre, que não disponha dos recursos necessários para adquiri-lo por conta própria, pode significar um grave abalo à sua saúde ou até mesmo um sacrifício à sua vida. Já para outro indivíduo com a mesma patologia, que detenha, contudo, condições de custear o medicamento sem prejuízo da sua subsistência digna, a omissão estatal não terá efeitos similares: repercutirá no seu patrimônio, mas não ameaçará a sua saúde ou a sua vida.

É necessário consignar, porém que para cumprimento da decisão, caso seja necessário o bloqueio de contas públicas a parte autora deve apresentar perante o juízo
a quo
receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO TEMODAL - NECESSIDADE COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUSUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 80/2014 – RECURSO PROVIDO - APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO A CADA SEIS MESES – INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DO TRATAMENTO - - PRESTAÇÃO DE CONTAS IMPRESCINDÍVEL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional nº 80/2014, razão pela qual o ato sentencial merece reparo.

A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização de medicamento essencial ao restabelecimento da saúde, não trará prejuízo à parte, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.

(N.U 1000607-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Com esses fundamentos ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos e, em remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial, tão somente para incluir que, caso seja realizado o bloqueio online nas contas públicas do Município de Alta Floresta, em caso de descumprimento da obrigação, deverá ser apresentado o receituário médico atualizado, que indique a necessidade do tratamento com fármaco, a cada seis meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021